Tribunal: TJPA
Processo: 0016959-74.2008.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0016959-74.2008.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, FRANCELINA TEIXEIRA CARRERA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra Decisão Monocrática que não conheceu da remessa necessária, ao fundamento do art. 496, § 4º, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche o requisito de admissibilidade relativo à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante deixa de impugnar especificamente o fundamento central da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos de mérito relativos à concessão do benefício previdenciário, violando o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. O princípio da dialeticidade exige a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida, constituindo requisito de admissibilidade do recurso.

5. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Pará consolidam o entendimento de que a inobservância da dialeticidade recursal conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade
.

2. A mera reprodução de argumentos de mérito dissociados da decisão recorrida não supre o requisito de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 496, § 4º, I; 1.021, § 1º; e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21/02/2022; STJ, HC 707.043/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/02/2022; TJPA, Apelação Cível 0801069-54.2020.8.14.0006, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 04/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (Id. 31609517), que não conheceu da Remessa Necessária.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, a ausência de comprovação da qualidade de beneficiária da autora na data do óbito e a necessidade de observância estrita à Lei Complementar nº 39/2002, arguindo, ainda, que a pensão foi cancelada administrativamente por insuficiência documental.

Ao final, requer o provimento do recurso para que Decisão Monocrática seja reformada (Id. 31759139).

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id. 34373178).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

O objetivo do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS é a reforma da Decisão Monocrática que não conheceu da Remessa Necessária, com fulcro no art. 496, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior; (...)

Analisando o recurso, verifico que o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, tampouco indicou qualquer injustiça que pudesse justificar a sua alteração.

Com efeito, o Agravo Interno reproduz argumentos de mérito sobre a concessão do benefício previdenciário (ausência de provas da união estável), furtando-se de atacar o fundamento central do
decisum
ora recorrido, qual seja: a subsunção do caso à regra de dispensa da remessa necessária prevista no art. 496, § 4º, I, do CPC.

Na lição do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O princípio exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção,

Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, 16ª ed., pg. 1629)

Com efeito, tal princípio é requisito de admissibilidade recursal e pressupõe a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, conforme disciplina o art. 1.021, § 1º, do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (...)

Desta feita, é inviável acatar o processamento do presente recurso, já que não proporciona o adequado entendimento das razões que viriam a justificar a reforma da decisão impugnada, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.

2.
Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ
. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, Data de Julgamento: 21/02/2022) (grifo nosso)

No mesmo sentido se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação Cível 0801069-54.2020.8.14.0006, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/04/2022)

Na oportunidade, esclareço que a despeito da previsão do art. 932, inciso III, do CPC
[1]
, o STJ vem adotando o entendimento de que
“as atribuições do relator, em sede de agravo interno, limitam-se à retratação ou à remessa dos autos ao órgão competente para julgamento, mesmo quando se deparar com recurso flagrantemente inadequado ou que careça de pressupostos ou requisitos para sua interposição”
(HC n. 707.043/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC).

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)

Belém, 27/05/2026